Tribunal: TJPA
Processo: 0811218-64.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4310 - Fiança
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811218-64.2019.8.14.0000
PACIENTE: JOHN LENON DA CONCEICAO BATISTA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA DE INQUERITOS POLICIAIS DE BELÉM \PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.
ARTIGOS 303, § 1º E ARTIGO 306, CAPUT, DO CPB
. CRIME DE TRÂNSITO.
EXCLUSÃO DA FIANÇA ARBITRADA PELO JUÍZO
A QUO
E DO MONITORAMENTO ELETRONICO PALICADO EM SEDE DE LIMINAR.

PROCEDENCIA.
No caso em exame
,
existe manifesta ilegalidade pois o não pagamento da fiança arbitrada, por si só, não justifica a preservação da custódia cautelar, a teor do artigo 350 do Código de Processo Penal
.
Trata-se de réu hipossuficiente, que permaneceu preso mesmo após o arbitramento da fiança, visto não lograr arcar com o montante estabelecido. Ademais,
desde a concessão da liminar até a presente data, o paciente está em liberdade sem o dispositivo de monitoramento eletrônico, em razão da ausência do equipamento na SEAP, demonstrando a desnecessidade da aplicação da medida
.
Diante do exposto,

CONFIRMO A LIMINAR CONCEDIDA
apenas no que tange a

substituição a medida cautelar de fiança

e, por conseguinte,

CONCEDO A ORDEM DE HABEAS CORPUS IMPETRADA
determinando a
retirada
da medida cautelar de
monitoramento
eletrônico, mantendo, contudo, as demais medidas já decretadas, ressaltando que em caso de desobediência de qualquer das cautelares já estabelecidas, poderá ser decretado o encarceramento preventivo do paciente, a critério do magistrado.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de
habeas corpus
liberatório
com pedido liminar, impetrado pelo advogado
LUIZ CARLOS PINA MANGAS JÚNIOR
em favor de
JOHN LENON DA CONCEIÇÃO BATISTA
, investigado como incurso nas práticas dos crimes previstos nos arts. 303, §1º, e 306, ambos do CTB, contra ato da autoridade inquinada coatora,
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM.

Narra a impetração, que na noite do 07.12.2019 o paciente foi preso em flagrante como incurso nos artigos 303, § 1º e artigo 306, caput, do CPB.

Aduz que realizada audiência de custódia o juízo singular por entender não existir motivos para a prisão preventiva aplicou medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do CPP, a fim de garantir a instrução criminal e a aplicação da lei penal, dentre elas, fiança de 40 (quarenta) salários mínimos. Que requereu em 10/12/2019 a dispensa da fiança, sendo inferida pelo juízo a quo em 19/12/2019.

Suscita constrangimento ilegal, pois alega que o paciente não possuí condições financeiras de arcar com o valor da fiança arbitrada, estado atualmente desempregado.

Distribuído o feito, em expediente de plantão judiciário, a Desembargadora Plantonista MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS apreciou o pedido
in limine.
Na oportunidade, reconheceu a hipossuficiência financeira do paciente, porém, considerando a gravidade das consequências do crime investigado, substituiu a medida cautelar de fiança pelo monitoramento eletrônica, sem prejuízo das demais medidas cautelares impostas pelo juízo
a quo.
Por fim, estabelecendo o contraditório da ação mandamental, suscitou informações ao juízo monocrático (fls. 99/102).

No dia 07/01/2020, remeteu-se os autos à distribuição no expediente normal, cabendo relatoria do feito à minha relatoria. (fl. 116).

Cumprindo as disposições do art. 662 do CPP e do art. 2º da Resolução nº 04/03 – GP, a autoridade coatora informou que (fls. 119/123) que o Paciente foi preso em flagrante delito, em 08/12/2019, pela suposta prática das condutas previstas nos arts. 303, §1º, e 306, ambos do CTB.

Afirma que das investigações, extrai-se que, no dia mencionado, por volta das 22h00min., o paciente, sob a direção de veículo identificado nos autos, perdeu o controle e subiu na calçada, atropelando três pessoas, quais sejam, as vítimas MANUELLY DE NAZARÉ CARDOSO CAMACHO, ANDREIA ALVES FERREIRA e BRENO FERREIRA TAVARES.

Após perceberem que o condutor do veículo apresentava sintomas de embriagues, os policiais militares condutores da ação deram voz de prisão e o conduziram à autoridade policial. A vítima ANDREIA ALVES FERREIRA, em razão das lesões sofridas, amputou uma das pernas, conseguinte, não suportando os ferimentos, veio à óbito.

Em 08/12/2019, na audiência de custódia, homologou a prisão em flagrante e concedeu-lhe a liberdade provisória com arbitramento de fiança, no valor de R$ 39.920,00, e imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão.

No dia 10/12/2019, o paciente requereu a dispensa da fiança arbitrada, alegando não ter condições financeiras. Em contrapartida, o RMP pugnou pela majoração do valor afiançado para 100 salários mínimos. Entretanto, o D. Magistrado indeferiu ambos os pedidos, mantendo o valor originário, por mostrar-se proporcional e adequada ao caso.

Prossegue esclarecendo que o IPL foi concluído e encaminhado ao D. Juízo, que, em 09/01/2019, determinou a remessa à Central de Distribuição do Fórum Criminal para distribuição a uma das varas criminais para processamento do feito
.

Em seguida, foram os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo e
pronunciou-se pela
pela confirmação da medida liminar concedida e, conseguinte, concessão definitiva da ordem, fazendo
jus
ao paciente a substituição do valor afiançado por monitoramento eletrônico, sem prejuízos das demais cautelares aplicadas.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

Em um primeiro momento, reproduzo, para melhor exame da
quaestio juris,
a decisão que arbitrou a fiança,
in verbis:

“Ante o exposto, concedo a liberdade provisória para JHON LENON DA CONCEIÇÃO

BATISTA, filho de Wanderbeth da Conceição Batista com base no art. 321 do CPP, imponho-lhe as seguintes medidas cautelares, com base no art. 319 do CPP e art. 294 da lei 9.503/97:

I— comparecer mensalmente em juízo para tomar ciência do andamento processual;

II — informar qualquer alteração de endereço;

III —
pagamento de fiança no valor de 40 (quarenta) salários mínimos
, ou seja, R$

39.920,00 (trinta e nove mil, novecentos e vinte reais), nos termos do art. 325, II, e art.

326, ambos do CPP, em razão da gravidade da conduta, das consequências e da condição financeira do flagranteado;

IV — Apresentação da habilitação no prazo de 24 horas, que ficará em juízo até conclusão de curso de reciclagem a ser realizado;

V — Determino ainda que o flagranteado apresente em juízo documentos necessários

para família da vítima poder requerer seguro DEPVAT.”

Nota-se que
foi realizada a Audiência de Custódia, ocasião em que o juiz avaliou não existir motivos que autorizem a manutenção da prisão preventiva do paciente e que seria proporcional ao caso concreto a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, a fim de garantir a instrução criminal e a aplicação da lei penal.

Da análise dos autos, no que consiste ao pedido dispensa da fiança arbitrada, ante a hipossuficiência financeira do paciente, é medida que se impõe.

Como cediço, na fixação da fiança, o valor arbitrado deve buscar um equilíbrio entre o que é razoável ao investigado e aos interesses públicos da sociedade em ter aparato judiciário minimamente eficiente.

In casu
, ante a gravidade das consequências do crime investigado, considera-se que o valor arbitrado resta justo e proporcional, visto que o paciente foi preso em flagrante delito por atropelar três pessoas, quais sejam, MANUELLY DE NAZARÉ CARDOSO CAMACHO, ANDREIA ALVES FERREIRA e BRENO FERREIRA TAVARES. A vítima ANDREIA chegou a ter uma das penas amputadas, conseguinte, não resistindo os ferimentos, evoluiu à óbito.

Ademais, consoante as peças informativas colacionadas aos autos, o paciente perdeu o controle de seu veículo automotor e subiu na calçada, atingindo as vítimas. Em seguida, recebeu voz de prisão dos policiais militares condutores da ação, que constataram sinais de embriagues no condutor.

No entanto, inobstante a aplicação da cautelar de fiança encontre-se devidamente incidida no caso telado, observa-se da impetração, que o paciente não possui condições econômicas para arcar com o pagamento da fiança no valor arbitrado pelo juízo singular, não sendo assim razoável mantê-lo preso cautelarmente apenas em razão do não recolhimento, sobretudo, por alegar impossibilidade de fazê-lo, o que enseja a sua dispensa
.

Dispõe o art. 350 do CPP que:
“nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso”.

Assim, por ser medida desproporcional, não se pode aceitar que a fiança atue como condição resolutiva absoluta do direito subjetivo de liberdade, tendo em vista que condicionar o exercício de um direito de índole constitucional –
direito de locomoção
– ao recolhimento de
quantum
em pecúnia mostra-se incompatível com o valor normativo que o direito de liberdade possui.

Diante deste contexto, a imposição da fiança não deve viabilizar o alcance da liberdade do paciente.
Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRÉVIO WRIT. ÓBICE DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ANTERIOR WRIT JULGADO PELO TRIBUNAL ESTADUAL. PATENTE ILEGALIDADE. SUPERAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA DEFERIDA. FIANÇA NÃO PAGA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ILEGALIDADE. DISPOSIÇÃO DO ART. 350 DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Conquanto tenha havido a superveniência do julgamento do mérito do prévio habeas corpus, eventual prejudicialidade do feito deve ser superada diante da patente ilegalidade encartada nos autos. 2. Com o advento da Lei n.º 12.403/11, externaram-se os comandos constitucionais que identificam na prisão provisória o caráter de ultima ratio. 3
. In casu, existe manifesta ilegalidade pois o não pagamento da fiança arbitrada, por si só, não justifica a preservação da custódia cautelar, a teor do artigo 350 do Código de Processo Penal. 4. Trata-se de réu hipossuficiente, que permaneceu preso mesmo após o arbitramento da fiança, visto não lograr arcar com o montante estabelecido.
5. Habeas corpus não conhecido.
Ordem concedida
, de ofício, ratificando a liminar outrora deferida,
a fim de garantir a liberdade ao paciente, independentemente do pagamento de fiança, aplicando-se o disposto no artigo 350 do Código de Processo Penal, restando mantidas, inclusive, as medidas cautelares já determinadas pelo magistrado de primeiro grau
.” (STJ - HC: 436666 MG 2018/0031013-7, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 17/05/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2018) (grifei).

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. ART. 16 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. EXCLUSÃO DA FIANÇA ARBITRADA. PROCEDÊNCIA. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Deve ser restituída a liberdade aos pacientes quando constatado que estes só se encontram custodiados cautelarmente, em face de não possuírem condições financeiras para honrar com uma das medidas cautelares diversas da prisão aplicada pelo juízo a quo, a saber, o pagamento da fiança. 2. Ordem concedida – ratificando a medida liminar anteriormente deferida - a fim de colocar os coactos em liberdade, sem a necessidade de efetuarem o pagamento da fiança, mantendo as demais medidas fixadas na decisão de 1º grau. Decisão unânime

(1813382, 1813382, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-06-03, Publicado em 2019-06-05).

Outrossim, no dia 20/12/2019, a liminar foi concedida pela Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos,

nos seguintes termos:
“Substituo a medida cautelar de fiança, disposta no artigo 319, inciso VIII, do Código de Processo Penal, pela prevista no inciso IX do mesmo regramento (Monitoração Eletrônica), sem prejuízo das demais medidas cautelar impostas pelo juízo
a quo
ao paciente JOHN LENON DA CONCEIÇÃO BATISTA”,
cf. decisão (ID 2600405).

Contudo, a defesa pleiteia a revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico, sob a alegação que desde a concessão da liminar até a presente data, o paciente está em liberdade sem o dispositivo de monitoramento, em razão da ausência do equipamento na SEAP conforme Ofício nº 3423/2019 – NGME/SEAP (ID 2642638) e documento em anexo, demonstrando a desnecessidade da aplicação da medida de monitoração eletrônica (art. 319, IX do CPP). Ressalta ainda, que esta medida acarretará dificuldades para que o paciente possa conseguir um emprego no mercado de trabalho
.

Em que pese à louvável
consideração a gravidade das consequências do crime imputada ao paciente,
observo que a motivação que serviu de base para a aplicação do
monitoramento
eletrônico ao paciente não
trará qualquer prejuízo ao regular andamento do feito ante a permanência das demais medidas cautelares já decretadas.

Cito, à propósito, julgado do C. STJ. Veja-se:

"PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. EXECUÇÃO.
MONITORAMENTO
ELETRÔNICO MEDIANTE USO DE TORNOZELEIRA. PEDIDO DE
RETIRADA
DO EQUIPAMENTO POR DESNECESSIDADE.' INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES SEM FUNDAMENTO CONCRETO. HISTÓRICO FAVORÁVEL. RECOMENDAÇÃO DO MPF E DO MPE PELA
RETIRADA
DO EQUIPAMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HC NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de oficio, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia.

2. Ainda que o
monitoramento
eletrônico, com a colocação de tornozeleiras, se constitua em alternativa tecnológica ao cárcere,
a necessidade de sua manutenção deve ser aferida periodicamente, podendo ser dispensada a cautela em casos desnecessários
. (...) Habeas corpus não conhecido, mas concedida a ordem de oficio para determinar seja sustada a exigência de
monitoramento
eletrônico, ressalvada nova e justificada decisão determinadora dessa ou de outras medidas paralelas de controle da execução penal." (HC 351.273/CE, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 2.2.2017)
.

Ademais, a lei processual penal prevê que o juiz poderá revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista e, restando comprovado pelo requerente que a revogação da limitação imposta não comprometerá o regular desenvolvimento processual, mas, por outro lado, trará benefícios ao paciente que, inegavelmente, é prejudicado pela manutenção do
monitoramento
que impede sua plena participação na vida em sociedade e em família, entendendo ser possível a revogação do
monitoramento
eletrônico, mas, com a manutenção das demais medidas cautelares.

Diante do exposto,
CONFIRMO A LIMINAR CONCEDIDA
apenas no que tange a

substituição a medida cautelar de fiança

e, por conseguinte,

CONCEDO A ORDEM DE HABEAS CORPUS IMPETRADA
determinando a
retirada
da medida cautelar de
monitoramento
eletrônico, mantendo, contudo, as demais medidas já decretadas, ressaltando que em caso de desobediência de qualquer das cautelares já estabelecidas, poderá ser decretado o encarceramento preventivo do paciente, a critério do magistrado.

É voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 04/02/2020